Tribunal: TJMT
Processo: 1017924-13.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017924-13.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO VICENTE RODRIGUES - CPF: 843.423.581-15 (EMBARGANTE), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (EMBARGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017924-13.2022.8.11.0015

EMBARGANTE (S): HUGO VICENTE RODRIGUES

EMBARGADA (S): M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ERRO MATERIAL – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o erro material apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HUGO VICENTE RODRIGUES
opõe embargos de declaração
(ID nº 216549673), objetivando sanar erro material existente no acórdão de ID nº 215321718, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu parcialmente o recurso para reformar parcialmente a sentença, para:

- declarar a validade da cláusula vigésima segunda do contrato, fazendo jus a requerida/apelante à retenção de 10% do valor atualizado do contrato, na forma da cláusula penal pactuada;

- fazer constar da sentença a legalidade da cobrança a título de comissão de corretagem, devendo ser acrescido ao percentual de retenção o correspondente a 4% (quatro por cento), em favor da requerida/apelante;

- manter os demais comandos sentenciais; e

- reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% ao encargado do autor e 30% ao encargo da requerida, observando o art. 98, § 3º, do CPC/15, quando ao autor.

Alega, em suma, ocorrência de erro material no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de verificar a intempestividade do recurso da parte requerida.

Aduz que o prazo para as partes interporem Recurso de Apelação findava-se em 13/03/2024, contudo, a requerida, ora embargada, apresentou seu recurso de apelação em 14/03/2024, portanto, intempestivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima, para que o erro material apontado seja sanado, atribuindo efeitos infringentes a este recurso, confirmando a sentença
a quo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 219553193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado erro material no v. acórdão quanto à intempestividade do recurso de apelação cível, verifica-se dos autos que o apelo é tempestivo.

Isto porque, foi certificado nos autos acerca da tempestividade do recurso, conforme denota-se do ID nº 209103672. Confira:

Além disso, verifica-se que o prazo para a interposição do Recurso de Apelação foi suspenso na Comarca de Sinop no dia 28/02/2024, em decorrência da publicação da Portaria nº 17/2023-cnpar, devido à falta de energia no prédio do Fórum da Comarca de Sinop naquela data. Vejamos:

Assim, considerando que a sentença foi publicada em 21/02/2024, iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 22/02/2024, bem como houve a suspensão do prazo processual no dia 28/02/2024 (Portaria nº 17/2023-cnpar), o prazo final para interposição do recurso de apelação ocorreu na data de 14/03/2024, data esta em que foi protocolizada a peça recursal.

Portanto, tempestivo o recurso.

Destarte, não se verifica qualquer erro material no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgado do recurso de apelação cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Deste modo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024